Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-65.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DUAS VEZES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. AFASTADA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. AGRAVANTES. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA MAJORANTE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. VIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se apenas com a entrada ou permanência do autor em casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade de quem de direito.
2. As palavras proferidas pelo réu se subsumem ao tipo de ameaça descrito no art. 147 do CP, visto que restou comprovado o dolo de causar mal injusto e grave, e o real temor das vítimas.
3. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter entrado e permanecido, contra a vontade expressa da vítima, em sua residência, além de ter proferidos ameaças aos presentes no imóvel, mesmo após ser devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em favor de uma das ofendidas e consciente das limitações impostas.
4. As declarações uníssonas das vítimas, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas pelas testemunhas, comprovam a conduta do acusado.
5. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, para cada agravante, é apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, salvo se houver justificativa plausível e concreta para a majoração acima dessa fração.
7. Adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta (detenção), em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu, não obstante a reprimenda ser inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e Súmula n° 269/STJ).
8. Incabível a revogação da prisão preventiva do apelante quando permanecem incólumes as razões que justificaram a segregação cautelar. 8.1. Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
9. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena corporal reduzida e abrandado o regime de cumprimento de pena imposto na sentença.